Tribunal: STF
Processo: HC 212918
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Weder Luiz Ambrozio da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Ademais, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante.



    É que esta Suprema Corte, seguindo a mesma compreensão do Superior Tribunal de Justiça, firmou orientação no sentido de que “muito embora o art. 197 da LEP vede a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, a jurisprudência o tem admitido em situações excepcionalíssimas, desde que estejam caracterizados os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, e a decisão atacada for ilegal ou teratológica” (Rcl 25.207 MC, ministro Ricardo Lewandowski - grifei). 



    Cito, no mesmo sentido, as decisões proferidas no HC 164.515, Relator o ministro Gilmar Mendes, e no HC 201.790, Relator o ministro Roberto Barroso.



    No caso em exame, verifico que o Juízo da Execução, ao acatar o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Ministério Público, assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):



    Recebo o recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, diante da presença dos pressupostos recursais.



    Entretanto, é certo que os efeitos da decisão ora agravada alteram substancialmente o cumprimento da pena deste e de inúmeros outros apenados, cujo mérito versa questões de direito material penal e constitucional suscetíveis de divergência nos Pretórios.



    Isso porque, é cediço que a aplicação imediata do decisum configuraria a consequente progressão de regime de dezenas de sentenciados, que poderá ser revogada por força de eventual reforma da mencionada decisão, implicando em temerária instabilidade do sistema prisional ante a liberação e recondução de diversos reeducandos às Unidades Prisionais. [...]



    Portanto, considerando a aplicação dialógica entre os diplomas processuais, a partir da interpretação extensiva do art. 995, parágrafo único do CPC e, considerando ainda, as particularidades das circunstâncias fáticas que demandam maior cautela deste Juízo, bem como em deferência à segurança jurídica, acolho o pleito ministerial e ad cautelam suspendo provisoriamente o cumprimento da decisão de seq. 118 no que tange a alteração do relatório executório até o julgamento do presente recurso.



    Frisa-se, que a aludida providência tem caráter estritamente provisório, vigente tão somente até o deslinde da questão de segundo grau.



    Desse modo, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação do entendimento jurisprudencial preliminarmente apontado.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator